Tribunal: TJES
Processo: 5001431-82.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
A
CÓRDÃO

EMENTA:
H
ABEAS CORPUS. ROUBO.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
EXCESSO DE PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA.
ORDEM DENEGADA.

1.
N
ão há que se falar em ausência de juridicidade na decisão que, com clareza,
e
à luz do caso concreto, norteou a decretação da prisão cautelar em desfavor d
a
paciente,
sendo devidamente fundamentad
a
pelo juízo que a medida se revela
ra
imperiosa à luz dos indícios de autoria;
da apreensão de produtos objeto do
s
crime
s

e
à luz da garantia da ordem pública.

2. A
preservação da
ordem pública
se revela necessária para que seja evitada
a reiteração
de grave delito
, assim resguardando a sociedade de maiores danos,
e não se demonstra despiciendo registrar:
“
A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
”

(STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

3. C
onstitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).”
Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

4
.
N
ão
se
ignor
a
o tempo que perdura a custódia cautelar d
a
paciente,
pres
a

há cerca de um ano
. Todavia, não se pode
desconsiderar
as peculiaridades do processo, o qual
conta com
três
réus com diferentes patronos.
Ademais
o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem,
não havendo, pela documentação juntada, qualquer indício de que
a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada
coatora
.

5. Orde
m denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001431-82.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDREIA PONATH
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES
RELATOR(A): WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

H
ABEAS CORPUS. ROUBO.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
EXCESSO DE PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA.
ORDEM DENEGADA.

1.
N
ão há que se falar em ausência de juridicidade na decisão que, com clareza,
e
à luz do caso concreto, norteou a decretação da prisão cautelar em desfavor d
a
paciente,
sendo devidamente fundamentad
a
pelo juízo que a medida se revela
ra
imperiosa à luz dos indícios de autoria;
da apreensão de produtos objeto do
s
crime
s

e
à luz da garantia da ordem pública.

2. A
preservação da
ordem pública
se revela necessária para que seja evitada
a reiteração
de grave delito
, assim resguardando a sociedade de maiores danos,
e não se demonstra despiciendo registrar:
“
A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
”

(STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

3. C
onstitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).”
Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

4
.
N
ão
se
ignor
a
o tempo que perdura a custódia cautelar d
a
paciente,
pres
a

há cerca de um ano
. Todavia, não se pode
desconsiderar
as peculiaridades do processo, o qual
conta com
três
réus com diferentes patronos.
Ademais
o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem,
não havendo, pela documentação juntada, qualquer indício de que
a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada
coatora
.

5. Orde
m denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
1431-8
2.202
3.
8.08.0000

PACIENTE:
ANDREIA PONATH

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA-ES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,

com pedido liminar,
impetrado em favor de
Andreia Ponath
, em virtude de suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito de Itarana-ES nos autos nº 0000163-31.2022.8.08.0027.

O impetrante
defende
, em síntese: I) excesso de prazo para formação da culpa, na medida em que a paciente encontra-se custodiada há quase 01 (um) ano (16/03/2022) e até o momento não findou-se a fase processual; II) o acusado deve ser julgado em tempo
regular
e a violação do direito à razoável duração do processo
demanda a
cessação da restrição da liberdade.

Requer liminarmente o relaxamento da prisão preventiva, mediante expedição do competente alvará de soltura.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 4402880).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 4510811).

Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 4555567).

Pois bem.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de
prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
1
.

Consta dos autos que no dia 25/11/2021, durante a madrugada, na propriedade de Vanilton Berger, localizada em Alto Jatibocas, zona rural de Itarana, os réus Ivan Santana Espíndula, Hernandes Souza dos Santos e Andreia Ponath, acompanhados de outras pessoas ainda não identificadas, todos em comunhão de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram coisas alheias móveis para si, mediante grave ameaça e violência a pessoa, com utilização de arma de fogo e a restrição da liberdade de dois funcionários da propriedade rural, a saber: 01 (uma) esmerilhadeira industrial Maquita; 01 (uma) motosserra Stihl, 01 (uma) motosserra elétrica Discher Premium ECS 2000, 01 (uma) furadeira de impacto Bosh profissional GCB16RE, 01 (um) arco de serra, 01 (uma) sacola contendo fios de cobre e 121 (cento e vinte e uma) sacas de café arábica, todos pertencentes à vítima Vanilto Berger.

As provas dão conta de que Andreia Ponath participou ativamente do crime praticado na mencionada propriedade rural, fornecendo as armas de pressão apreendidas para que fossem utilizadas durante a execução do crime. Além disso, consta que a paciente cedeu o caminhão Mercedes Bens, placa MRL-1151, que seria utilizado para transportar as sacas de café do Sítio Harvy (do qual é administradora) para outro local, e ainda utilizou sua residência particular para ocultar as roupas e to
u
cas ninja utilizadas durante a prática dos delitos.

Se extrai ainda que, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão pessoal e domiciliar cumprido na residência da acusada, foram encontrados: 04 (quatro) papelotes de cocaína para uso pessoal e 01 (uma) motocicleta Honda CG 125 FAN, ano 2005, placa MQP-6262, de propriedade de Cleber Gabrecht e com registro de restrição por furto e roubo junto ao DETRAN-ES, que a ré ocultava em proveito próprio e de seu namorado Ivan.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a
prisão d
a

paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo
s
crime
s
previsto
s
no
art.
157, §2º, II e V (roubo qualificado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas), e §2º-A, I (emprego de arma de fogo) c/c art. 29 (partícipe), art. 180,
caput
, todos do Código Penal (receptação), e art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (porte de drogas para uso próprio), na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material)
, delitos cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Portanto, não há que se falar em ausência de juridicidade na decisão que, com clareza, e à luz do caso concreto, norteou a decretação da prisão cautelar em desfavor do paciente,
sendo devidamente fundamentad
a
pelo juízo que a medida se revela
ra
imperiosa à luz dos indícios de autoria;
da apreensão de produtos objeto do
s
crime
s

e
à luz da garantia da ordem pública.

Registro que a preservação da
ordem pública
se revela necessária para que seja evitada
a reiteração
de grave delito
, assim resguardando a sociedade de maiores danos,
e não se demonstra despiciendo registrar:
“
A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
”

(STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

Quanto ao argumento de

excesso de prazo
,
sabe-se que este
deve
ser
confront
ad
o

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o d
e
curso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a complexidade do feito,
o
comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz.

N
esse sentido, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

N
ão
se
ignor
a
o tempo que perdura a custódia cautelar d
a
paciente,
pres
a

há cerca de um ano
. Todavia, não se pode
desconsiderar
as peculiaridades do processo, o qual
conta com
três
réus com diferentes patronos.

Ademais
o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem,
não havendo, pela documentação juntada, qualquer indício de que
a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada
coatora
.

Diante de todo exposto,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

1

Deveras, conforme inúmeras vezes decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, na seara específica do habeas Corpus não há espaço para ampla dilação probatória, sendo “defeso
no presente remédio heróico o revolvimento fático-probatório
”.
(STJ-6ª Turma, RHC 24.211/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 31/05/2011, DJe 08/06/2011). No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
ao destacar que
: “A via processualmente contida do habeas corpus não se presta para o revolvimento do quadro fático-probatório
(...)”. “A
Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’. Ora, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa.
Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade
. Não se revela remédio processual prestante. Em suma: o indeferimento do habeas corpus não é uma exceção; exceção é o trancamento da ação penal, à luz desses elementos interpretativos hauridos diretamente da Carta Magna.” (STF-2ª Turma, HC 99.801/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j. 28/09/2010, DJe 25/10/2010 - destacamos).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)